Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Processo : 0702243-64.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 184060804 dos autos originários n. 0700672-40.2024.8.07.0006), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelos autores/agravantes. Fundamentou o juízo singular: Primeiramente, destaco que a decisão cuja suspensão busca-se suspender liminarmente nestes embargos não foi juntada aos autos. Nenhuma outra peça relevante do processo 0709089-50.2022.8.07.0006 tampouco foi juntada. Essa circunstância, por si só, já impediria a análise do pedido. De todo modo, tendo em vista a urgência do caso, verifiquei no sistema PJe que a ação possessória principal foi ajuizada por ADIVANIO DE ARAÚJO SILVA em 12/07/2022. Dado o caráter dúplice das possessórias, em relação a ADIVANIO a coisa – a gleba em questão – tornou-se litigiosa nessa data. Os contratos de arrendamento rural que tem como arrendante o embargado ADIVANIO e como arrendatários os ora embargantes são datados, no entanto, de janeiro de 2023 (AGNALDO, id. 184068222), novembro de 2022 (ADAILTON, id. 184068224), maio de 2023 (EDVAR, id. 184068226). A aquisição da posse quando o bem já era litigioso traz dúvidas quanto a qualidade da posse dos embargantes AGNALDO, ADAILTON e EDVAR, o que torna improvável, pelos menos nesta análise sumária, o seu direito alegado de manutenção possessória. Em relação a ANTONIO MARCILEU nenhum instrumento de cessão de posse foi juntado, o que também torna suas alegações improváveis. Desse modo, com base nessa cognição sumaríssima, possível nos limites da prova juntada pelos embargantes, considero que sua alegada posse de boa-fé não está comprovada e, por isso, indefiro o efeito suspensivo a estes embargos (CPC, art. 678). Os agravantes alegam que os contratos de arredamentos anexados aos autos comprovam que “são pequenos agricultores que exploram atividade agrícola de produção de hortifrutis, na Chácara 43, localizada na DF 440, Chácara 44, Rota do Cavalo, Sobradinho-DF”, os quais “trabalham e residem na chácara com suas famílias, e desta atividade retiram o sustento de suas famílias”. Salientam que as suas composses estão inseridas na mesma gleba maior da Chácara 43, onde também estão localizadas outras pessoas que receberam proteção da posse nos agravos de instrumento 0701516-08.2024.8.07.0000 e 0701517-90.2024.8.07.0000, durante o Plantão Judicial. Afirmam que as fotografias e vídeos juntados aos autos comprovam que a área ocupada é utilizada para o cultivo de hortas e plantações de diversas outras espécies de cultivares, bem assim que os agravantes também residem com suas famílias nas dependências da Chácara 43. Relatam que tomaram conhecimento do mandado de desocupação compulsório da Chácara 43 expedido nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 0709089-50.2022.8.07.0006, com notícia de cumprimento às 10:00 horas do dia 19/01/2024. Narram que somente não foram desapossados da área em razão da liminar concedida nos agravos de instrumentos citados, o que ocasionou a devolução do mandado, já que o oficial de justiça “não teve segurança para precisar a localização das posses dos ali agravantes”. Sustentam que ocupam a área de boa-fé e há mais de ano e dia. Além disso, asseguram que “estão em dia com o pagamento do preço ajustados nos contratos de arrendamento, conforme recibos colacionados”. Declaram que “não têm qualquer negócio ou relação comercial com os demais litigantes envolvidos na ação possessória”, mas apenas com Adivânio, “com quem firmaram os contratos e é o proprietário/possuidor da Chácara 43”, pelo que sabem, “para quem pagam o valor do arrendamento e com quem sempre fizeram todas as negociações”. Pontuam que a desocupação iminente das áreas arrendadas acarretará incalculável prejuízo, considerando que as lavouras foram plantadas e estão em fase de colheita. Requerem a concessão da tutela de urgência recursal para atribuir o efeito suspensivo aos embargos de terceiro e, em decorrência, determinar a suspensão da “ordem de desocupação compulsória determinada na Ação de Interdito Proibitório n. 0709089-50.2022.8.07.0006, em relação as áreas das posses que exercem em parte da Chácara 43, nos limites descritos nos contratos de arrendamento”. No mérito, pugnam pela reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. Segundo a doutrina, o objeto dos embargos de terceiro é a proteção da posse (direta ou indireta), assim como de outros direitos de eficácia e garantia real (móveis ou imóveis), bem assim os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial, entre outros direitos passíveis de tutela. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto) e o compromissário comprador têm direito de defender a sua posse por meio dos embargos. Diferentemente do que ocorre nas ações possessórias, a insurgência do terceiro embargante não se dá contra a regularidade ou não do ato de turbação ou esbulho que lhe impôs, no caso, a ordem judicial, mas sim contra a afirmação de que o bem constrito está na esfera de responsabilidade patrimonial do executado. Não só a propriedade e a posse são passíveis de tutela por meio dos embargos de terceiro, mas outros direitos de eficácia e garantia real, móveis ou imóveis (v.g., CC 80 II), bem como os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial. Podem ser defendidos pelos embargos: a) quotas de sociedade (RT 477/138); b) direito de uso de linha telefônica (STF-RT 533/236); c) direito de concessão de lavra (DL 227/67 43, Código de Mineração); d) titularidade de direitos sobre marcas e patentes (LPI, L 9279, DOU 15.5.1996, p. 8353); e) créditos e outros direitos patrimoniais (CPC 855 a 860); f) direitos oriundos de compromisso de compra e venda não registrado (v. casuística, abaixo). Neste sentido: Armelin. Emb. Terceiro, ns. 167 e 168, p. 20 ss. (Sublinhado) No caso, os agravantes insurgem-se da ordem de desocupação compulsória emanada dos autos da ação de Interdito Proibitório n. 0709089-50.2022.8.07.0006, proposta por ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA em desfavor de STHEFFANY FERREIRA GUERRA e MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR. Necessário registrar que, no aludido interdito proibitório, foi proferida decisão revogando a liminar anteriormente concedida em favor do autor daquela ação (ADIVÂNIO) e deferindo a reintegração dos réus (STHEFFANY e MÁRCIO) na posse do imóvel, designado pela Chácara 43 localizada na DF-440 Km16 “Rota do Cavalo” núcleo rural de Sobradinho/DF. Contra essa decisão ADIVÂNIO interpôs o Agravo de Instrumento 0732486-59.2022.8.07.0000, não provido por maioria, cujo julgado contém a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Rel. Designada Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 24/8/2023, DJe de 11/9/2023) Daí a expedição de mandado de desocupação compulsória, expedido no bojo do interdito proibitório, contra o qual se voltam os aqui agravantes, sob a assertiva de que moram e exploram parcela da Chácara 43, por conta de contrato de arrendamento que teria sido firmado com o agravado ADIVÂNIO. Dito isso, forçoso ressaltar que a questão possessória travada nos autos do interdito proibitório n. 0709089-50.2022.8.07.0006 envolve diretamente apenas os agravados ADIVÂNIO (como autor daquela ação) e STHEFFANY e MÁRCIO (como réus daquela ação), tendo por objeto a área rural designada por Chácara 43, localizada na Rodovia DF 440, Km 16, “Rota do Cavalo”, Núcleo Rural de Sobradinho, Brasília. Nesse contexto, a ordem de desocupação compulsória expedida em cumprimento da liminar concedida na ação de interdito proibitório, a priori, não pode atingir, indistinta e imediatamente, terceiros que não fizeram parte da referida ação possessória e que, porventura, exploram ou ocupam parcela da área em disputa, em razão de ato negocial válido celebrado por uma das partes da ação de interdito proibitório. Com efeito, em exame preliminar dos documentos anexados, depreende-se dos autos que, de fato, parte da área maior da Chácara 43 é utilizada por agricultores na atividade hortifrutigranjeira. Essa situação, apesar de merecer maiores esclarecimentos durante a instrução processual na origem, em certa medida, foi admitida pelos próprios agravados no já mencionado Agravo de Instrumento 0732486-59.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, no qual se alegou que parte da área seria explorada por pessoa jurídica. Fato é que os embargantes-agravantes juntaram aos autos de origem contratos de arrendamento rural nos ids. 184068222 (AGNALDO), 184068224 (ADAILTON), 184068226 (EDIVAR) e 184072808 (ANTÔNIO), todos firmados com o agravado ADIVÂNIO, antes de perder a posse por decisão liminar dada nos autos do interdito proibitório. Embora ADIVÂNIO tenha sido despojado da posse da área por ele arrendada, o mesmo, a princípio, não pode ocorrer com os agravantes, sobretudo de forma imediata. Ainda que a área em disputa tenha se tornado litigiosa em razão da ação de interdito proibitório proposta, cumpre observar que, aqui, não se trata de venda, em si, de parte das terras, mas sim, de simples arrendamento rural firmado com quem, à época, seria o legítimo possuidor da Chácara. Logo, ao menos em relação às plantações realizadas na área ocupada, considero suficientemente provada a posse, nos termos do art. 678 do CPC, a fim de assegurar aos agravantes, provisoriamente, a ocupação da área arrendada. Daí a probabilidade do direito pleiteado. Ademais, inviável desconsiderar nesta sede de cognição sumária que o objeto dos contratos de arrendamento é a plantação de hortaliças e legumes, cuja exploração estaria em plena atividade no momento, conforme sugerem as fotografias anexadas (id. 184072828 a 184073632 na origem). Logo, não há negar o perigo de dano pela desocupação imediata dos agravantes, sendo necessária a concessão da tutela de urgência, até mesmo para evitar a perda de objeto do recurso e assegurar o resultado útil do processo. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para suspender a ordem de desocupação em relação à área indicada nos embargos de terceiros. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.129